Tribunal: TJMT
Processo: 1017139-96.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017139-96.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[PAMELA BATISTA PINTO - CPF: 043.457.061-30 (APELANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BOSCO DE CAMPOS - CPF: 023.471.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 020.141.111-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MONYSE KAROLYNE DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.004.901-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE ROGERIA DELFINO - CPF: 093.463.816-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 041.076.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA CAROLINE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 047.892.931-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MARTINHA DE OLIVEIRA - CPF: 052.681.941-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA FERREIRA DIAS DA COSTA - CPF: 972.620.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA PATRICIA DA SILVA MOTA DE CASTRO - CPF: 026.016.201-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.652.871-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NASCIMENTO BRANDAO - CPF: 866.865.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE DA SILVA BISPO - CPF: 034.953.011-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON VICENTE DA SILVA - CPF: 731.293.051-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE LIMA DA SILVA - CPF: 688.501.152-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA APARECIDA DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 015.682.031-52 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINAMAR LOPES MACHADO - CPF: 012.496.671-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RONICLEI ARAUJO DA SILVA - CPF: 724.728.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILBENI REGINA PEREIRA - CPF: 628.145.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOILIR LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 487.252.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LENINE MARQUES DE ARRUDA - CPF: 441.970.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUMA VALERIA PEREIRA DE FARIA - CPF: 027.162.801-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA HELENA LOPES - CPF: 908.864.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERTON LUAN ALVES CORREA - CPF: 031.551.631-35 (TERCEIRO INTERESSADO), IAMARA GABRIEL PACHECO - CPF: 513.157.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSNALDA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 030.081.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 784.658.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA GOMES GORGET - CPF: 947.479.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO CESAR DOS SANTOS LEMES - CPF: 005.152.401-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMARES REGINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 062.814.281-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JIDALTON SCHNEIDER DA COSTA - CPF: 938.031.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA MARCELINA DA COSTA - CPF: 035.219.431-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE CRISTINA GUIA DE MORAES - CPF: 013.729.491-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CARMEM DE OLIVEIRA - CPF: 027.076.091-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE FERREIRA - CPF: 776.828.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO OLIVEIRA LIMA - CPF: 880.609.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 046.498.701-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. “LAVAGEM” DE DINHEIRO MAJORADA. “OPERAÇÃO RED MONEY”. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. VÍCIOS, OUTROSSIM, NÃO DEMONSTRADOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIADDE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 1o DA LEI N. 9.613/1998. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE, ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo delito de “lavagem” de dinheiro majorada, tipificado no artigo 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998, impondo-lhe a pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. Preliminarmente, a apelante suscita a nulidade absoluta das provas produzidas a partir dos relatórios de inteligência financeira, bem como a ocorrência de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais; no mérito, pleiteia a sua absolvição, ou, em caráter subsidiário, a redução da pena ao patamar mínimo, o afastamento da majorante prevista no § 4o de mencionado dispositivo, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e a substituição desta por sanção restritiva de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se podem ser reconhecidas as nulidades arguidas pela apelante; (ii) saber se o acervo probatório respalda a condenação da recorrente pelo crime de “lavagem” de dinheiro; (iii) saber se deve ser afastada a majorante do § 4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998; e (iv) saber se o recurso pode ser conhecido no tocante aos pedidos de redução da pena-base, abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As nulidades suscitadas pela apelante estão atingidas pela preclusão, na medida em que não foram arguidas oportunamente na resposta à acusação, tampouco nas alegações finais. Além disso, não houve qualquer irregularidade no caso dos autos, uma vez que os dados financeiros foram validamente obtidos com autorização judicial, e não há nenhum indício de inidoneidade na coleta e preservação dos elementos de prova.

5. A materialidade e autoria do delito de “lavagem” de dinheiro estão amplamente demonstradas por meio de relatórios técnicos, interceptações telefônicas e análise de dados bancários e digitais, evidenciando que a apelante recebeu valores de fontes diretamente ligadas à organização criminosa “Comando Vermelho”, contribuindo para a ocultação e dissimulação de recursos ilícitos.

6. O recebimento e a ocultação reiterada de valores no interesse da facção criminosa mencionada impõe a manutenção do reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no § 4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998.

7. Não há interesse recursal em relação aos pedidos de redução da pena-base, abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, uma vez que a própria sentença fixou a pena basilar no patamar mínimo legal, fixou o regime inaugural aberto e promoveu a substituição da sanção reclusiva por reprimenda alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Caracteriza-se a preclusão da nulidade extemporaneamente arguida pela parte interessada. 2. Havendo prova da materialidade e autoria do crime de “lavagem” de dinheiro, impõe-se a condenação do acusado, independentemente de condenação ou mesmo existência de ação penal pelo delito antecedente, bastando a existência de indícios suficientes de sua ocorrência. 3. Se o delito de “lavagem” de dinheiro foi praticado de maneira reiterada e no interesse de organização criminosa, é impositivo o reconhecimento da majorante prevista no § 4o do artigo 1o da Lei n. 9.613/1998. 4. Não se conhece do recurso no tocante a pedidos em relação aos quais inexiste interesse recursal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.613, art. 1o, §§ 1o, II, e 4o; CPP, arts. 2o, 158-A e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/12/2024; STF, Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 4/12/2019; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017215-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12/9/2025; TJMT, Apelação n. 1022845-17.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 14/8/2025; TJMT, Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes n. 1011864-51.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 13/3/2025; STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração n. 2.708.653/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Pâmela Batista Pinto contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1017139-96.2024.8.11.0042 pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de “lavagem” de dinheiro majorada, tipificado no artigo 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998.

Preliminarmente, a apelante suscita a nulidade absoluta das provas produzidas a partir dos relatórios de inteligência financeira, bem como a ocorrência de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais; no mérito, pleiteia a sua absolvição, ou, em caráter subsidiário, a redução da pena ao patamar mínimo, o afastamento da majorante prevista no § 4o de mencionado dispositivo, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e a substituição desta por sanção restritiva de direitos (Id. n. 298280368).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 303108862).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Apelação Criminal: Lavagem de capitais – Operação ‘
Red Money
’ – Irresignações defensivas: I) PRELIMINARES: 1. Suscitada nulidade do relatório elaborado pelo COAF e compartilhado com a autoridade policial à míngua de autorização judicial. – Inadmissibilidade – Afigura-se impertinente o pleito de ilicitude dos relatórios do COAF, sobretudo ao considerar as circunstâncias que permeiam a presente investigação, a posição do c. STF sobre a temática e a existência da lei complementar supracitada, em que dispõe expressamente não constituir violação do dever de sigilo a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. – 2. Pretendido reconhecimento da nulidade das provas digitais em razão da quebra da cadeia de custódia. – Inviabilidade – ‘
a quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade
’ (STJ - RHC 77.836/PA) – A defesa não trouxe aos autos nenhum elemento idôneo capaz de colocar em dúvida a autenticidade, originalidade e integridade da prova - Além disso, ‘
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).
’ (STJ - HC 480.676/SP). II) MÉRITO: 1. Requestada absolvição do delito de lavagem de capitais (art. 1o, §§ 1o, II, e 4o da Lei n. 9.613/1998) – Suscitada insuficiência probatória, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
– Alegada atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico – Inocorrência – Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria do delito imputado ao insurgentes, isso em decorrência das provas extraídas da quebra de sigilo de dados telefônicos e financeiro, com relatórios técnicos e investigativos, corroborados por outras provas produzidas durante a
persecutio criminis
– Crime de lavagem de dinheiro admite tanto o dolo direto como eventual, em consonância com entendimento já adotado por esse Sodalício, ao decidir que os colaboradores desse tipo de atividade ilícita (lavagem de dinheiro) devem ser penalizados ainda que não tenham agido com dolo direto, de acordo com a
wilfull blindness doctrine
(teoria da cegueira deliberada) - Não há que se falar em absolvição seja por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, face à ausência de dolo. 2. Requerido decote da majorante do §4o do art. 1o da Lei 9.613/1998. – Inconcessibilidade – Restou assaz demonstrado nos autos durante a
persecutio criminis
que o crime de lavagem de dinheiro perpetrado pela apelante e demais corréus, ocorreu de forma reiterada por intermédio de organização criminosa, sendo imperioso, pois, a manutenção da majorante prevista no artigo 1o, §4o da Lei 9.613/1998. – O parecer é pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada” (Id. n. 307287867).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação, exceto no que diz respeito aos pedidos de redução da pena ao patamar mínimo, de abrandamento do regime inaugural de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanção restritiva de direitos, na medida em que todas essas providências foram adotadas na própria sentença, de modo que não há interesse recursal quanto a esses pontos.

Como relatado, Pâmela Batista Pinto foi condenada à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de “lavagem” de dinheiro majorada, tipificado no artigo 1o, §§ 1o, inciso II, e 4o, da Lei n. 9.613/1998.

Irresignada, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta das provas produzidas a partir dos relatórios de inteligência financeira, bem como a ocorrência de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais.

Tais questões, contudo, estão preclusas, na medida em que não foram arguidas oportunamente na resposta à acusação (Id. n. 294131480), tampouco nas alegações finais da apelante (Id. n. 294131518). Está-se, portanto, diante de alegações de “nulidades de algibeira”, ou seja, aquelas que a parte interessada deixa de suscitar imediatamente para o fazer no momento processual que lhe parece mais conveniente ou proveitoso.

Cuida-se de estratégia tumultuária e, evidentemente, não admitida em nosso sistema jurídico. Veja-se:

“A alegação de nulidade de algibeira não é tolerada pelo ordenamento jurídico, devendo ser arguida imediatamente após a ciência do vício” (STJ, Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial n. 2.519.923/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 11 de dezembro de 2024; data da publicação: 16 de dezembro de 2024).

Seja como for, não se identificam as aventadas ilegalidades na espécie.

Em relação à primeira questão, alega-se que os relatórios de inteligência financeira

“[...] foram juntados sem autorização judicial prévia ou controle jurisdicional, sendo posteriormente utilizados para embasar medidas cautelares e a própria denúncia” (Id. n. 298280368, p. 2;
sic
).

A possibilidade de requisição direta de tais relatórios pela autoridade policial ou pelo Ministério Público ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, sem prévia autorização judicial, é tema deveras tormentoso, inexistindo consenso entre as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal e não havendo, ainda, deliberação definitiva acerca da matéria pelo Plenário daquela Corte.

De início, é necessário contextualizar a natureza e a finalidade dos relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF. Trata-se de documentos elaborados com base em comunicações compulsórias realizadas por instituições financeiras e demais entidades obrigadas nos termos da Lei n. 9.613/1998, que instituiu o sistema de prevenção e repressão à “lavagem” de dinheiro. Essas comunicações decorrem de obrigações legais impostas às instituições, que devem reportar operações consideradas atípicas ou suspeitas, segundo critérios objetivos previamente definidos, não havendo qualquer atuação invasiva ou investigativa por parte do COAF. O órgão, portanto, não realiza diligências, não quebra sigilos, tampouco acessa diretamente dados protegidos; limita-se a receber, analisar e disseminar informações que já se encontram em poder do Estado, por força de dever legal.

A controvérsia repousa sobre a alegação de que a requisição de tais relatórios pela autoridade policial, sem autorização judicial, configuraria quebra indevida de sigilo bancário e fiscal, em afronta aos direitos fundamentais à intimidade, ao devido processo legal e à reserva de jurisdição. Tal argumento, embora revestido de aparente plausibilidade, não encontra respaldo na jurisprudência dominante das Cortes Superiores, tampouco na interpretação constitucional conferida ao tema pelo Supremo Tribunal Federal.

É certo que o Plenário do STF, em acórdão paradigmático prolatado na sistemática da repercussão geral (“Tema 990”), firmou as seguintes “teses”:

“1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais,
sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial
, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efeitos de apuração e correção de eventuais desvios” (STF, Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; data do julgamento: 4 de dezembro de 2019; data da publicação: 18 de março de 2021; destaquei).

Importa destacar que o STF, ao firmar essas “teses”, reconheceu que o sigilo bancário, embora protegido constitucionalmente, não é absoluto, podendo ser relativizado em situações específicas, especialmente quando se trata de dados já comunicados compulsoriamente ao Estado por força de lei. O compartilhamento dessas informações entre entes públicos, para fins de investigação criminal, não exige autorização judicial, desde que não haja acesso irrestrito ou indiscriminado a dados sensíveis, e que se respeite o contraditório e a ampla defesa no curso do processo penal.

Todavia, a interpretação do alcance desse precedente – que, diga-se de passagem, é vinculante – tem gerado controvérsias relevantes no âmbito das Turmas do próprio STF. De um lado, há decisões – especialmente oriundas da Segunda Turma – que compreendem que referido acórdão autorizou apenas o compartilhamento
espontâneo
de informações por parte do COAF, ou seja, aquelas que decorrem da atividade regular de inteligência financeira, com base nas comunicações compulsórias recebidas das instituições obrigadas. Nesse entendimento, a requisição ativa de relatórios por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, sem autorização judicial, configuraria quebra indevida de sigilo, por não se enquadrar na hipótese de compartilhamento espontâneo prevista no acórdão.

De outro lado, há decisões – sobretudo da Primeira Turma – que adotam interpretação mais ampla da tese firmada, reconhecendo que a requisição de relatórios de inteligência financeira por órgãos de persecução penal, mesmo sem autorização judicial, é compatível com o entendimento do Plenário, desde que respeitados os limites legais e garantido o contraditório no curso do processo. Para essa corrente, o compartilhamento de dados entre entes estatais, ainda que provocado, não configura quebra de sigilo, mas sim fluxo informacional legítimo, necessário à repressão da criminalidade econômica, especialmente da “lavagem” de dinheiro.

Analisando-se as notas taquigráficas do acórdão em questão, vê-se que houve, na ocasião, o ensaio de uma tentativa, pelos Ministros, de uniformizar a matéria. Contudo, o julgamento foi concluído sem que o Plenário firmasse entendimento claro sobre esse ponto, ficando tal desfecho relegado a momento pendente de definição.

A divergência interpretativa aqui exposta revela a complexidade da matéria e a necessidade de constante atenção ao princípio da legalidade e à proteção dos direitos fundamentais. No entanto, é preciso reconhecer que, até o momento, não houve modulação ou restrição expressa da tese firmada pelo Plenário do STF, tampouco delimitação quanto à forma de compartilhamento (espontâneo ou provocado).

Por ora, a orientação que tem prevalecido no âmbito deste Tribunal de Justiça é o de que tais relatórios podem ser requisitados diretamente pela autoridade policial ou pelo
parquet
, sendo desnecessária a prévia chancela judicial. Confira-se:

“Se a autoridade policial solicitou, no bojo de investigação formalmente instaurada, diretamente ao COAF o envio dos relatórios de inteligência financeira, a fim de subsidiar a apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro, mesmo sem a existência de autorização judicial, tal prática revela-se legítima” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017215-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 12 de setembro de 2025).

“Os dados bancários examinados derivaram exclusivamente do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) encaminhados pela UIF (antigo COAF), o que é lícito e constitucional conforme decidido pelo STF no RE 1.055.941/SP (Tema 990), desde que observados os critérios de sigilo, formalização e controle jurisdicional posterior – todos respeitados no caso concreto. Tais elementos podem ser requisitados diretamente pelo Ministério Público ou pelo Delegado de Polícia” (TJMT, Apelação n. 1022845-17.2023.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 14 de agosto de 2025).

“O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo COAF à polícia ou ao Ministério Público, mediante requisição em investigação formalmente instaurada, não exige prévia autorização judicial, desde que observadas as garantias de sigilo e controle jurisdicional subsequente” (TJMT, Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes n. 1011864-51.2022.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento e da publicação: 13 de março de 2025).

Apesar de toda essa digressão, observa-se que, na espécie, não se trata de mera requisição de relatórios de inteligência financeira ao COAF pelo delegado de polícia, mas sim de quebra de sigilo bancário precedida de autorização judicial, na forma da Lei Complementar n. 105/2001, culminando na produção de diversos relatórios de análise técnica pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

A propósito, veja-se o esclarecimento feito pelo representante ministerial em suas contrarrazões ao recurso:

“[...] as afirmações defensivas em relação a utilização dos relatórios financeiros e documentos de inteligência não condizem com a realidade, posto que sua produção ocorreu no processo original (autos n.o 0043673-07.2018.8.11.0042), perante o crivo do contraditório.

A recorrente PAMELA fora denunciada como incursa nas penas do delito tipificado art. 1.o, §§ 1.o, inc. I e 4.o, da Lei n.o 9.613/98, porque teria utilizado sua conta bancária para, conhecidamente, ocultar a origem ilícita de recursos financeiros provenientes da prática de crimes, em especial o comércio de substância entorpecente, realizando com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para a lavagem de dinheiro operações financeiras para o Comando Vermelho.

Os dados extraídos das operações
Ares Vermelho, Três Estados, Babilônia, Panótico
e
Insurgentes
foram juntadas ao feito principal mediante autorização judicial, conforme decisões às fls. 761/762, 854/857 e 1036.

Ademais, as quebras de sigilo bancário e telefônico e os relatórios de extração de dados de celulares e computadores foram obtidos mediante autorização judicial e encontram-se a disposição das partes no incidente código 479351.

Com efeito, verifica-se que foram observadas as cautelas necessárias para a preservação do sigilo judicial das provas, não havendo qualquer oposição quanto ao compartilhamento dos documentos” (Id. n. 303108862).

Logo, conclui-se que a alegação da apelante, nesse particular, não guarda relação com a realidade dos autos, o que até explica a mencionada omissão de insurgência a tal respeito na resposta à acusação e nas alegações finais.

Quanto à segunda questão, sustenta-se que as informações financeiras referentes à recorrente:

“[...] não foram periciadas nem preservadas conforme os parâmetros legais da cadeia de custódia, estabelecidos nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal” (Id. n. 298280368, p. 4;
sic
).

Contudo, é crucial notar que o regramento da assim chamada cadeia de custódia foi acrescido a nosso ordenamento jurídico
após
a produção da prova aqui discutida. Com efeito, os artigos 158-A a 158-F foram incluídos no CPP pela Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, ao passo que as apurações em comento ocorreram entre os anos de 2017 e 2018.

Assim, tratando-se de normas de caráter meramente procedimental, incide a regra do
tempus regit actum
, positivada no art. 2o do CPP,
in verbis
:

“Art. 2o A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.”

Além disso, não se verifica, no caso, nenhum indício de inidoneidade na coleta e preservação dos elementos informativos e probatórios carreados aos autos. E ainda que alguma irregularidade houvesse ocorrido – o que, convém enfatizar, não ficou demonstrado –, certo é que as disposições do CPP referentes à cadeia de custódia – que, repita-se, são posteriores às diligências investigativas encetadas na espécie – não cominam sanção de nulidade da prova como efeito automático do eventual descumprimento das medidas ali previstas.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à defesa” (STJ, Agravo Regimental nos Embargos de Declaração n. 2.708.653/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 27 de novembro de 2024; data da publicação: 3 de dezembro de 2024).

Portanto, sem delongas, seja em razão da preclusão, seja por força de ser manifestamente descabido, rejeito ambas as preliminares.

No mérito, a apelante pleiteia a sua absolvição, ou, em caráter subsidiário, o afastamento da majorante prevista no § 4o de mencionado dispositivo.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia, suprimindo os trechos dispensáveis da extensa exordial e destacando aqueles que dizem respeito especificamente à apelante, dado que também foram denunciados outros indivíduos, que posteriormente seguiram como réus em autos diversos:

“II – HISTÓRICO

[...]

Folheando as páginas do livro ‘Comando Vermelho’, escrito por Carlos Amorim no já distante ano de 1994, baseado em fatos reais, é possível imaginar com clareza o cotidiano vivenciado por centenas de moradores das favelas da cidade do Rio de Janeiro, local onde o Comando Vermelho ‘nasceu’, ‘cresceu’ e se expandiu para todo o Brasil.

A organização criminosa, conhecida nacionalmente como COMANDO VERMELHO surgiu no ano de 1979, no Presídio Cândido Mendes em Ilha Grande, no Estado de Janeiro.

O presídio de Ilha Grande no ano de 1979, contava com aproximadamente 1.284 (mil duzentos e oitenta e quatro) presos, acusados dos mais variados crimes.

Os presidiários se dividiam por subgrupos autodenominados ‘falanges’ (ideologia Rogério Lemgruber, daí a sigla CV-RL), os quais, na maioria das vezes, representavam determinada região do Estado ou favelas do Rio de Janeiro.

Para a ilha eram levados aqueles a quem realmente se queria aplicar duros castigos e por isso muitos presos políticos foram conduzidos até o local. Nos anos anteriores ao ‘nascimento’ do Comando Vermelho, desembarcaram navios lotados de pessoas presas por crimes de cunho político.

Não tardou a chegada dos grandes grupos de presos políticos e já surgiram as reivindicações para que fossem mantidos isolados dos presos ‘comuns’. Era notório o modo de vida diferenciado daqueles presos, pois eram extremamente organizados, tinham secretários, dirigentes, tarefas internas e obrigações políticas, vez que tinham como objetivo reproduzir dentro do presídio um modo de vida igual ao dos revolucionários e chamar a atenção de outros países.

Sem perceber a real intenção desses presos, foi então atendido o pedido dos mesmos, sendo levantado um muro de alvenaria com grades de ferro na galeria ‘b’ do presídio da Ilha Grande. De um lado presos comuns, de outro os presos políticos.

Montou-se então um contexto em que certamente resultaria em uma guerra interna entre os dois lados, não fossem tão astutos e ardilosos os ‘revolucionários’, que conseguiram apaziguar toda a situação e conquistar o carisma dos presos ‘comuns’.

Pronto! O cenário estava armado. Era a capacidade ímpar de se organizar aliada ao profissionalismo na ‘bandidagem’, culminando com o óbvio, uma organização criminosa extremamente estruturada, que ganhou não só o domínio do presídio de Ilha Grande, mas também de todo o Rio de Janeiro, se estendendo para todo o país.

Décadas se passaram e o Comando Vermelho enraizou suas atividades por todo o Estado do Rio de Janeiro e ainda expandiu suas raízes por diversos Estados da Federação, tendo como fruto a prática deliberada de crimes das mais diversas modalidades.

Personalidades mais conhecidas e temidas do Comando Vermelho: Fernandinho Beira-Mar e Elias Maluco.

Em Mato Grosso, impelidos pela vontade deliberada de arregimentar grande número de criminosos para a prática continua e ininterrupta de crimes, o Comando Vermelho foi idealizado pelos líderes SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘Sandro Louco’ ou ‘Bile’, RENATO SIGARINI, vulgo ‘Vermelhão’, MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, vulgo ‘Miro Louco’ ou ‘Gentil’ e RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘Nego’ ou ‘Negão’ ou ‘Liberdade’, todos já denunciados em outras ações penais.

Não se sabe ao certo o marco inicial dessa organização em nosso Estado, o que se sabe é que nasceu na Penitenciária Central do Estado — Presidio Pascoal Ramos.

Uma vez instalada, a primeira ação da organização criminosa CVMT foi estabelecer a criação de um ‘Conselho’, o qual recebeu o nome de ‘Final do Estado’ ou ‘Conselho Final’.

O segundo passo foi se organizar de forma independente do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, sem a necessidade de prestação de contas, embora mantida aliança entre as organizações.

Dando seguimento na sua fixação em solo mato-grossense, o terceiro passo da agremiação foi firmar acordo com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital — PCC, para que a partir de 01.07.2013, no Estado, somente houvesse batismos pelo Comando Vermelho, evitando desentendimentos entre as facções, que não podem ‘guerrear’ entre si, mas apenas contra o Estado. Não se pode afirmar com certeza se o referido ‘acordo’ foi respeitado, nem tampouco se ainda estaria ‘em vigor’.

O Estatuto do Comando Vermelho foi pensado e criado pelos membros do Rio de Janeiro, mentores e idealizadores da facção, qual é base para os demais Estados que aderem a essa ideologia criminosa. Sua formação é composta por 16 itens. O respeito â hierarquia e a palavra de todos integrantes; as punições, que vão desde ‘advertência verbal’ até a ‘pena de morte’; e a proibições de entrada de pessoas que sejam de Estados onde já haja Comando Vermelho instalado, são alguns destaques do regimento.

As represálias podem ser de afastamento por um ano, sem poder opinar nas ações da facção; exclusão do membro, não podendo voltar a compor a facção; afastamento provisório do membro e exclusão por tempo ‘definitivo’; obrigação de seguir seu destino e viver longe do ‘CV’; e morte.

Além dos líderes e daqueles que exercem papéis de comando na organização, há outros que participam apenas como ‘integrantes’, estando estes obrigados ao pagamento de mensalidades, bem como estão sempre à disposição para a prática de crimes, considerados soldados do crime.

Visto isso...

III – BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Projetado pela vontade deliberada de arregimentar grande número de criminosos para a prática contínua e ininterrupta de crimes de diversas modalidades, a existência e atuação da organização criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso (CVMT) é algo notório no meio social e a sua realidade vem registrada, inclusive, em ações penais que tramitam perante essa 7 Vara Criminal — dentre elas, a que identifica seus principais idealizadores (membros que compõem o Conselho Final ou Final de Estado — AP n° 21165-43.2013.811.0042, código 358792) —, sendo certo que, atualmente, parcela significativa dos crimes ocorridos no Estado de Mato Grosso possui relação direta ou indireta com a referida organização.

Não se olvide do crescimento do Comando Vermelho nos últimos dois anos em nosso Estado, sendo que os setores de Inteligência ligados à Secretaria de Segurança Pública e também ao Sistema Prisional estimam que o número de faccionados devidamente ‘batizados’ já supere 6.000 membros o que representa um cenário de encorajamento e elevação da autoestima dos criminosos, os quais, orientados pelas lideranças da facção, se dispõem ao exercício de atividades criminosas, dentre elas ações dirigidas contra os poderes constituídos, desafiando o Estado.

O objetivo central do CVMT, portanto, é o fortalecimento do crime.

A par da responsabilidade individual dos autores dos delitos e do lucro obtido com a sua prática, é possível verificar que o Comando Vermelho atua, pautado em seu Estatuto, como:

(a) Ente de proteção,

(b) Entes de referência e assistência para os criminosos,

(c) Ente de regulação do crime através da imposição de sua ideologia e uma ‘ética do criminoso’,

(d) Ente de regulação do comportamento no cárcere, fomento e financiamento de crimes, e

(e) Órgão julgador, estabelecendo punições ao filiados que descumprem as normas estabelecidas no estatuto da facção, seja no interior das prisões, seja nas ruas.

Apesar de o presente Inquérito Policial (034/2017/GCCO/PJC/MT) não objetivar a descrição da estrutura e a identificação dos membros da organização, considerando os trabalhos realizados e conhecimentos produzidos na área de inteligência policial nos últimos dois anos — apenas a título de referência, sem o objetivo de realizar vinculação probatória, mas por ser importante para a compreensão dos fatos no decorrer da presente denúncia, sobretudo porque alguns alvos da Operação ‘Red Money’ pertencem à cúpula da facção, ou são familiares e parentes —, com esteio em fatos criminosos versados noutras ações penais, vejamos a composição atualizada da estrutura de liderança do CVMT:

[...]

Do esquema acima, é possível identificar a seguinte composição:

SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘Sandro Louco’ ou ‘Bili’; MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, vulgo ‘Miro Louco’ ou ‘Gentil’; RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘Nego Renildo’ ou ‘Liberdade’ ou ‘Snaipe’ ou ‘Chapa’; LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, vulgo ‘Bocão’ ou ‘Imperador’, PAULO CESAR DA SILVA, vulgo ‘Petróleo’ ou ‘Neguinho’ ou ‘Alemão’ ou ‘Sapatinho’; GILSON RODRIGUES SANTOS, vulgo ‘Russo’ ou ‘Pequeno-Mestre’; FÁBIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO, vulgo ‘Lacoste’ ou ‘Jacaré’ ou ‘Zacarias’ ou ‘Zaca’; JOÃO LUIZ BARANOSKI, vulgo ‘Matrinchã’ ou ‘Lobo’ ou ‘Baranoski’; REGINALDO MIRANDA, vulgo ‘Bongo’; ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, vulgo ‘Tuca’ ou ‘Japa’; WELLINGTON PINTO DE OLIVEIRA, vulgo ‘Pacato’; SÉRGIO NUNES DA SILVA, vulgo ‘Lacraia’ ou ‘Fuzil’ ou ‘Jorginho’; RENATO SIGARENI vulgo ‘Vermelhão’; PAULO CESAR ROSA, vulgo ‘Paiacan’; ULISSES BATISTA DA SILVA vulgo ‘Veio’ ou ‘Coroa’; JOADIR ALVES GONÇALVES, vulgo ‘Jogador’ ou ‘Piripaque’; RUDINEY RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘Pinguim’ ou ‘Homem do gelo’; SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, vulgo ‘Mandão’; FRANCISCO SOARES LACERDA, vulgo ‘Brasília’ ou ‘DF’; LUIZ FAGNER GOMES DOS SANTOS, vulgo ‘Lilo’; JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo ‘10’ ou ‘Batman’; TOLEACIL NATALINO DA COSTA, vulgo ‘Túlio’ ou ‘Trolha’; FÁBIO JUNIOR BATISTA PIRES, vulgo ‘Farrame’; e DEMIZ MARCELO FERREIRA MENDES, vulgo ‘Fusca’ ou ‘Carro Velho’.

Esses argumentos são para reconhecer crível que através de ações estruturadas e sistêmicas dessa organização criminosa núcleos e subgrupos são criados para propagarem, ainda que funcionalmente destacados, a coordenadoria e operacionalidade de crimes para assegurar o financiamento econômico do Comando Vermelho.

Nesse contexto, a operação ‘Red Money’ versa exatamente sobre os sistemas criados para a arrecadação e a movimentação financeira da organização criminosa. Vejamos:

IV – FATOS

IV.I. – ORCRIM – CVMT

Reconhecida a existência e o crescimento da organização criminosa no Estado de Mato Grosso, o progresso para alcançar sua finalidade criminosa se mostrou fator diretamente proporcional à evolução do poderio financeiro do CVMT. Considerando que o fenômeno da criminalidade corresponde a uma economia paralela que movimenta milhões em dinheiro, as provas demonstram as formas criadas para arrecadar e operar a movimentação financeira do Comando Vermelho.

Núcleos gerenciados pela alta cúpula da ORCRIM contam com grande número de colaboradores (faccionados ou não) com funções bem definidas e a divisão de tarefas sobre o financiamento econômico e as maneiras para dissimular a origem ilícita desses recursos.

As investigações policiais demonstram que Comando Vermelho em Mato Grosso possui três principais fontes ilícitas (e milionárias) de arrecadação financeira (denúncia 01), a saber:

a) pagamento de mensalidades/caixinha por membros e integrantes da facção criminosa (portanto, a partir do crime previsto no artigo 2o da Lei 12.850/13);

b) recolhimento de mensalidades exigidas de empresários/particulares a título de cobrança de taxa de segurança, para não serem vítimas de crimes patrimoniais (portanto, a partir dos crimes previstos nos artigos 146 e 158 do Código Penal); e

c) recolhimento de mensalidades exigidas de responsáveis por pontos de venda de droga ou ‘biqueiras’ (portanto, a partir de delitos tipificados na Lei 11.343/06).

Com arrecadação milionária, criou-se sistema para circular os valores ilegais em contas bancárias dos integrantes da facção e de terceiras pessoas (inclusive pessoas jurídicas) de maneira fracionada, para não deixá-lo vulnerável aos órgãos de controle e fiscalização em razão do acumulo de riquezas, especialmente para permitir investi-lo na consecução de diversos crimes e no apoio material de seus faccionados, dentro e fora do sistema prisional, sobretudo na intenção de pulverizar e dissimular sua origem, definido núcleo de movimentação financeira (denúncia 02).

As investigações policiais se referem à origem ilícita de valores arrecadados, ao sistema de movimentação desses valores e às maneiras utilizadas pelos integrantes da facção para dissimular a posse do dinheiro e do patrimônio adquirido por meio da criação e utilização de empresas para a movimentação de contas bancárias, simulação de contratos e outorga de procurações para a aquisição e venda de bens e valores e firmação de contratos de financiamento, culminando com transações financeiras milionárias, principalmente em razão da prática do crime de tráfico de droga e associação para o tráfico de drogas.

Especialmente a partir de crimes previstos na Lei Antidrogas que a organização criminosa estabelece um rigoroso cadastro e controle sob os pontos de venda de droga, tanto nas ruas como no interior de unidades prisionais, principalmente na Penitenciária Central do Estado — PCE, estimulando e inibindo o comércio de substância entorpecente, conforme interesse da Organização Criminosa, assim como, em alguns casos, promovendo o financiamento de traficantes para aquisição de entorpecente e posterior revenda (denúncia 03).

Desse modo, infere-se a atuação criminosa concêntrica ao Comando Vermelho com desígnio autônomo e distinto voltado para crimes tipificados nas Leis n.o 9.613/98 e no 11.343/2006, cuja atuação de seus membros e integrantes vem descrita e detalhada em 03 denúncias, subdividas em:

è

Núcleo de Arrecadação Financeira (denúncia 01);

è

Núcleo de Movimentação Financeira (denúncia 02); e

è

Núcleo de Associação e Tráfico de Drogas (denúncia 03).

Considerando o disposto no artigo 80 do Código de Processo Penal, reputa-se importante a cisão dos fatos criminosos em denúncias separadas, uma para cada núcleo criminoso, por conveniência didática, instrutória e em razão da macrocriminalidade, que aponta a complexidade dos fatos e o número excessivo de acusados.

O acervo de provas colhido durante as investigações, composto por interceptações telefônicas, afastamento de sigilo bancário, análise de dados em aparelhos celulares apreendidos, prova documental, prova subjetiva (interrogatórios e testemunhos) e documentos extraídos de outras investigações e processos judiciais (compartilhamento de provas autorizadas por esse r. juízo), são compilados em mídias digitais para resguardo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A presente denúncia refere-se ao NÚCLEO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO COMANDO VERMELHO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Vejamos:

A. NÚCLEO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A operação
Red Money
demonstrou que a arrecadação milionária de recursos financeiros obtidos de maneira ilegal pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho (denúncia 01) exigiu a criação de outro núcleo que ficasse responsável por circular esses valores ilegais nas contas bancárias dos próprios integrantes da facção e de terceiras pessoas (inclusive pessoas jurídicas) de maneira fracionada, para não o deixar estático, expurgando eventual suspeita de órgãos de controle e fiscalização quanto ao acumulo de riquezas, viabilizando seu investimento na consecução de diversos crimes e no apoio material aos seus faccionados, dentro e fora do sistema prisional, sobretudo na intenção de pulverizar e dissimular sua origem, definido núcleo de movimentação financeira.

Pelo nível de confiança e proximidade estabelecido entre os denunciados e a alta cúpula do Comando Vermelho, esse sistema de movimentação financeira pode ser subdividido em:

A.1) Núcleo de Liderança de Movimentação Financeira

A.2) Núcleo Intermediário de Movimentação Financeira; e

A.3) Núcleo Base de Movimentação Financeira.

[...]

B. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO

As investigações policiais também demonstraram a existência de pessoas que, a despeito de não terem agido com
animus
associativo de caráter estável e permanente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza para promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, atuaram deliberadamente, auxiliando materialmente terceiras pessoas, na prática do crime de lavagem de dinheiro. Nesse sentido:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, em razão dos valores obtidos pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho, os denunciados Maria Carmen de Oliveira, Márcia Helena Lopes, Sergio de Oliveira Silva, Hamilton Schneider da Costa, Jidalton Schneider da Costa, Marlene Ferreira, Jucélia Marcelina da Costa, Silvano Oliveira Lima, Adilson da Silva Bispo, Fabiana de Andrade, Greisiele Gil Pereira Monteiro, Heverton Luan Alves Correa, Iamara Gabriel Pacheco, Osnalda da Silva Rodrigues, Maria Aparecida Andrade dos Santos, Susi de Sousa Mangela,
Pamela Batista Pinto
, Claudete Santana, Juraci Soares Lacerda, Fernando Soares Lacerda e Anny Katiane Marim Ribeiro, em concurso de agentes – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum – ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), os adquirindo, recebendo, negociando, guardando, tendo em depósito, movimentando e transferindo. Assim:

[...]

E, por fim, os denunciados Heverton Luan Alves Correa,
Pamela Batista Pinto
, Claudete Santana, Juraci Soares Lacerda, Anny Katiane Marim Ribeiro e Adilson da Silva Bispo utilizaram suas contas bancárias para, conhecidamente, ocultar a origem ilícita de recursos financeiros provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, realizando com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho, conforme relatório LAB/PJC de fls. 225/348” (Id. n. 294130977, pp. 109-135;
sic
; destaquei).

A materialidade do delito se encontra amplamente demonstrada pelo encadeamento de elementos informativos e probatórios produzidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial, notadamente relatórios de análise técnica de dados bancários, de interceptações telefônicas e de dados extraídos de aparelhos celulares.

Nesse sentido, destaca-se o Relatório de Análise Técnica n. 11/2018 do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, referente à quebra de sigilo bancário (Id. n. 294130978, pp. 201-321, e Id. n. 294130979, pp. 1-11): aponta que, no período apurado, a apelante teve, em sua conta bancária, uma movimentação de R$ 39.436,76 (trinta e nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) em créditos não identificados, tendo recebido, ainda, de Fabiana de Oliveira Viana, Bruna Cristina Borges dos Santos, Dayane Cristina de Souza e Thaís Emília Siqueira Silva, bem como da empresa “J.J. Informática”, todos envolvidos nos fatos criminosos descortinados na “Operação Red Money”, um total de R$ 33.080,00 (trinta e três mil e oitenta reais), além de R$ 78.133,79 (setenta e oito mil cento e trinta e três reais e setenta e nove centavos) em débitos não identificados.

Também merece destaque o Relatório Técnico n. 6/2018 da Coordenadoria de Inteligência da PJC/MT, concernente à interceptação telefônica (Id. n. 294130979, pp. 13-148), que, embora não contenha referências diretas à apelante, demonstra as comunicações atinentes à “lavagem” de dinheiro e outras práticas ilícitas no interesse da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, inclusive envolvendo Fabiana, Thaís Emília e Jonas Souza Gonçalves Júnior, conhecido como “Batman”, um dos proprietários da “J.J. Informática”, uma das pessoas jurídicas utilizadas no esquema de escamoteamento de capitais.

Semelhantemente, há nos autos significativa quantidade de relatórios de análise de aparelhos celulares apreendidos com indivíduos comprovadamente ligados à referida facção, como Janderson dos Santos Lopes e Jonatan Venício Lemes Silva (tendo sido, inclusive, condenados pelo delito de organização criminosa em autos diversos), documentos estes que também contêm diálogos reveladores de tratativas atinentes ao narcotráfico e à “lavagem” de dinheiro (Id. n. 294130983, pp. 395-403, e Id. n. 294130984, pp. 1-14).

Esses elementos atestam, com clareza, a existência de movimentações financeiras vultosas na conta bancária da apelante, totalizando aproximadamente R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), oriundas de fontes diretamente vinculadas à mencionada facção, notadamente da empresa “J.J. Informática” e de pessoas identificadas como integrantes do núcleo de liderança do grupo criminoso.

A propósito, como bem pontuado pela eminente Magistrada sentenciante,

“[n]os autos principais - dos quais a presente Ação Penal foi desmembrada (Processo n. 0043673-07.2018.8.11.0042) — foi confirmado que todos os mencionados acima integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, o que reforça a ilicitude dos valores depositados na conta da ré, uma vez que têm origem em atividades ilícitas desenvolvidas pela organização, notadamente a cobrança de taxas dos traficantes e comerciantes, conforme demonstrado na sentença condenatória acostada no referido feito principal.

Outrossim, o relatório de interceptação telefônica constante nos autos, sob o ID 168410926, págs. 12 e seguintes, também corrobora a origem ilícita dos valores depositados na conta da ré, uma vez que nele é possível identificar diversos diálogos entre membros da Organização Criminosa acerca de transferências e saques de valores ilícitos, os quais seriam considerados “patrimônio” do grupo, advindo das referidas cobranças mencionadas acima e do tráfico de entorpecentes” (Id. n. 294131524).

A autoria, por sua vez, não se revela apenas pela titularidade da conta bancária que recebeu os valores, mas pela constatação de que tais depósitos foram realizados de forma reiterada, por pessoas e empresas que, conforme apurado em outras ações penais conexas, integram a estrutura financeira do “Comando Vermelho”. A apelante recebeu, ao longo do período investigado, diversas transferências, sendo que os remetentes estão diretamente ligados ao esquema de “lavagem” de capitais operado pela facção. A ausência de movimentações subsequentes para terceiros não descaracteriza a conduta típica, pois os saques realizados indicam a apropriação dos valores e sua retirada do sistema bancário formal, o que reforça a configuração de ato de ocultação ou dissimulação.

A tese defensiva de que a apelante não evoluiu patrimonialmente ou não adquiriu bens em nome de terceiros não se sustenta diante da natureza do crime em comento, que é formal e autônomo, consumando-se com a prática de qualquer ato que dificulte ou impeça a identificação da origem ilícita dos valores. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que não se exige condenação pelo crime antecedente, bastando a existência de indícios suficientes de sua ocorrência. No caso dos autos, há robustos elementos que apontam para a origem criminosa dos valores, vinculados ao tráfico de drogas e à extorsão praticada pela organização criminosa, por meio da cobrança das famigeradas “taxas de segurança”, além de mensalidades de membros da facção.

A alegação de ausência de dolo específico igualmente não merece prosperar. A conduta da apelante se amolda perfeitamente à figura típica descrita no art. 1o da Lei n. 9.613/1998, sendo irrelevante a demonstração de dolo direto, uma vez que o crime de “lavagem” de dinheiro pode se configurar com dolo eventual, especialmente em contextos de delinquência organizada, nos quais os agentes se beneficiam da estrutura da facção para ocultar valores, mesmo sem participar diretamente das atividades nucleares da organização. A apelante, ao permitir que sua conta bancária fosse utilizada para receber valores de origem sabidamente ilícita, assumiu o risco de contribuir para a dissimulação patrimonial da facção, enquadrando-se na chamada “teoria da cegueira deliberada” (
willful blindness doctrine
), amplamente aceita pelos tribunais superiores.

Não se trata de responsabilidade penal “por aproximação”, como sustenta a defesa, mas de imputação fundada em elementos concretos que demonstram a participação consciente da apelante na dinâmica de ocultação de valores. O fato de não haver pacto formal ou divisão explícita de tarefas entre os membros da organização não afasta a configuração do crime, pois a informalidade é característica dos grupos criminosos, que operam por meio de vínculos de confiança e delegação tácita de funções.

O depoimento do delegado de polícia Luiz Henrique Oliveira, prestado em juízo (Id. n. 294131512), reforça a credibilidade das investigações, ao detalhar a estrutura piramidal da movimentação financeira da facção e a posição da apelante como receptora de valores oriundos do núcleo de liderança. Veja-se:

“
Essa investigação, ela versou sobre o sistema de arrecadação e, também, movimentação financeira da facção criminosa Comando Vermelho. Foram identificados vários núcleos de atuação, sobretudo, núcleo de arrecadação, comandado pelas pessoas que, digamos, gerenciavam essa parte financeira da facção criminosa. E, por sua vez, o sistema de movimentação desses recursos, eles eram, também, digamos assim, dirigidos por pessoas que estavam na cúpula da organização criminosa, e o que era representado, também, pelos valores movimentados, pelas quantias movimentadas, de uma forma mais vultuosa, em determinadas contas, pessoas próximas a essas lideranças, sobretudo, as esposas, os parentes dessas lideranças. De modo que essa movimentação financeira, ela ficou caracterizada por uma pirâmide, em que no topo havia contas com uma movimentação maior. Chegava a ultrapassar a casa de um milhão de reais de movimentação em cada uma dessas contas, embora, enfim, tivesse chegado a situações de pessoas que movimentou até quantias superior a cinco milhões. E, aí, também, o núcleo intermediário e, por fim,
o núcleo de base, de uma forma que isso era diluído, era pulverizado, movimentações que eram realizadas por, enfim, centenas de contas, e parte delas, as movimentações mais significativas foram mapeadas
, e essas pessoas foram trazidas para a investigação a título de indiciados. Então, havia, realmente, essa estratégia de coaptar pessoas que diretamente participavam dessas movimentações, recebendo recursos, ou mesmo, houve também a detecção disso, pessoas que simplesmente emprestavam essa conta para que um terceiro administrasse, sempre a serviço da facção criminosa.
No caso da senhora Pamela, infelizmente, não foi possível ter o contato direto com ela, por conta da deflagração da operação, porque ela não estava presente durante o complemento do mandato e ficou foragida por alguns anos, então não foi possível apresentar a ela as provas que havia para ela oferecer, até justificar se estava envolvido, se não estava, se emprestou essa conta para alguém ou não. Mas o fato é que houve uma movimentação, no período da investigação, em torno de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tinha entradas na conta dela. No caso dela não houve saídas, transferências da parte dela para terceiros, de uma forma que tenha sido mapeado, então praticamente esse dinheiro foi sacado, é muito provavelmente, né? Mas as contas que enviaram esses recursos para ela eram justamente aquelas contas principais que estavam no topo da pirâmide, né
?
Eu poderia citar, por exemplo, a conta da senhora Fabiana Viana, que em torno de 13 movimentações, enviou cerca de 12 mil reais no total, né? E cito também a JJ Informática, Bruna Cristina, todas essas contas, elas estão realmente nesse núcleo de liderança, e ao todo isso aí gerou 25 movimentações, então foram 25 situações em que remeteram dinheiro para ela, totalizando cerca de 33 mil reais, né? Ao longo dessas 25 movimentações. Então, quer dizer, algum papel ela estaria desempenhando, né?
Para recolher esses recursos, repassar terceiros, ou ela mesma pode ter prestado algum tipo de serviço, e aí ficou essa dúvida, porque ela não pode trazer, né?
Mas dentro do contexto da investigação, como esse cooptação de pessoas, a listagem dessas contas bancárias para exercer a movimentação, era um hábito, era uma prática da facção, inclusive, através de conversas interceptadas
, né? Por telefone, isso foi realmente comprovado, que essa era a intenção, era o meio de agir, o fato da conta dela estar envolvida nesse recebendo, foi suficiente para nós realizarmos o indiciamento dela, né? E eu acredito que é uma situação semelhante à de outras tantas pessoas, que até já foram condenadas também, pelo mesmo fundamento.

Promotor de Justiça:
Entendi. Então, talvez, só alguns esclarecimentos. Dentro dessa operação, houve, como o senhor mencionou, primeiro uma identificação de um núcleo de arrecadação, e essa movimentação, que a própria organização geria. Mas, assim, esse dinheiro da organização, ela vinha de quais principais fontes, que à época vocês identificavam? O senhor pode me esclarecer?

Delegado:
Então, parte desses valores movimentados, realmente não há nem como identificar, né? Possivelmente das práticas de crimes, atividades individuais, digamos assim, desses membros, desses criminosos. Mas existia uma parcela considerável que ficou detectada como dinheiro pertencente à facção criminosa, propriamente, que integrava o caixa da organização Comando Vermelho. Então, as principais fontes de arrecadação que foram identificadas, a primeira delas, a mensalidade paga pelos faccionados. Então, a pessoa se associa, enfim, entra nessa facção e ela tem que contribuir mensalmente, ele chamava isso de taxa de camisa. Então, para vestir essa camisa, para estar na organização, precisaria pagar uma quantia mensal. Um outro ponto que gerava realmente um grande vulto de recursos era a contribuição realizada por pontos de venda de drogas. Então, havia lá em determinado bairro uma boca de fumo e ali, para esse traficante estar operando, vendendo essa droga, ele tinha que ter supostamente uma autorização da facção, senão ele poderia ter problemas, poderia haver algum tipo de conflito e ele seria expulso, eventualmente a é morto pelos membros da facção. E, juntamente com essa anuência, essa autorização, havia também a necessidade de um pagamento mensal. E isso ficou muito claro, inclusive a pessoa que gerenciava, todo esse cadastramento e esse recebimento, ela foi identificada, e por conta de interceptação telefônica, todas essas tratativas foram trazidas para os autos, uma comprovação muito segura. Então, pode-se afirmar sem dúvida que essa questão da contribuição das bocas de fumo era também um equilíbrio de arrecadação. E, por fim, uma coisa que era incipiente, estava iniciando, hoje já se sabe que é uma coisa mais forte que a atuação da facção, é a cobrança junto a comerciantes, como uma espécie de taxa de segurança, praticamente eles exigem um dinheiro mensal para que as pessoas não sejam roubadas. Isso também estava acontecendo. Além desse sistema de arrecadação oficial da facção criminosa, ficou detectada também a questão de venda de drogas dentro da penitenciária, em que são valores altíssimos também eram arrecadados ali, enfim, foi feita extração de dados em aparelhos celulares apreendidos, e nesses aparelhos constam as planilhas com toda essa movimentação, essas fontes de arrecadação, e parece que até mesmo o mercadinho que tinha lá dentro do presídio era usado pela facção também como uma fonte de arrecadação. Enfim, eram muitas fontes que esse dinheiro chegava, não estando descartado, como eu disse, a prática de crimes praticados individualmente por eles, porque as fontes eram de parentes, de mulher deles, então eles tinham realmente um controle absoluto sobre aquelas fontes, e essa movimentação do dinheiro. Entendi.

Promotor de Justiça:
O senhor apontou que em relação à pessoa da Pamela, houve a identificação de depósitos na conta dela pessoal, não importa, quase 72 mil só o dinheiro que o senhor tinha mencionado, e dentro desses principais eu percebi que são cinco que foram identificados nos relatórios técnicos... Tem a JJ... JJ Informática, JJ Informática, no âmbito da operação, à época, vocês identificaram que era vinculado com uma das lideranças, acho que se não me engano, acho que o Batman, né? O que que o senhor lembra dessa JJ e o que que ela seria o elo?

Delegado:
A JJ ela era uma espécie de conta bancária mãe, né, da facção e foi justamente através da conta bancária da JJ, e que a partir da primeira quebra bancária, né, se trouxe aí a ramificação desse esquema, né, porque a JJ ela era uma empresa que foi aberta em nome da esposa do Batman, inclusive o próprio nome dela, JJ, é as iniciais dele, né, Jennifer e Jonas.

Promotor de Justiça:
O Batman era uma liderança, é uma liderança do Comando Vermelho?

Delegado:
É uma liderança do Comando Vermelho, né, muito conhecida no Estado e nessa época ele ocupava a função de ser um dos principais tesoureiros, né, ao lado do Francisco Soares Lacerda, que era conhecido como Brasília, né, então o Jonas e o Brasília eram quem comandava esse esquema financeiro. Aí sobre a Jj, essa empresa ela realmente foi criada, era um comércio, ele existia de fato, né, mas era uma fachada, né, então é mais um mecanismo para fazer essa dissimulação, a movimentação desses recursos. E como eu disse, né, aí com a quebra bancária se mostrou que as principais, né, 95% da transação da JJ eram relacionadas com pessoas criminosas, enfim, e estava atendendo o interesse do Comando Vermelho, né, e aí foi feita toda uma relação, né, dessa movimentação de recebe, caminha, manda para outro que também tem envolvimento, enfim, uma grande árvore, né, uma ciranda de movimentação.

Promotor de Justiça:
O senhor, aqui eu verifico que além da JJ também teve valores recebidos até significativos da Fabiana de Oliveira Viana. O senhor tem lembrança dessa pessoa Fabiana Oliveira Viana? Ela também foi investigada, tinha alguma relação, além dela, o que o senhor lembra da Bruna Cristina Borges do Santos, da Diana Cristina de Souza e da Thais Emília Siqueira Silva? O que o senhor tem eventual lembrança?

Delegado
: Então, ela, essas pessoas, né, elas tinham vínculo afetivo, né, de mulher convivente, né, com algumas lideranças do Comando Vermelho. No caso, a Fabiana Viana, ela era esposa do Dixon Magalhães, né, conhecido como DK, é outro que foi implicado também na questão da lavagem de dinheiro, transações relacionadas a tráfico de drogas dentro da penitenciária, tudo no âmbito da operação de dinheiro, né, e a Fabiana... (...)

Promotor de Justiça
: Entendi. Mais alguma lembrança, alguma outra informação que o senhor tenha do fato, queira deixar registrado, consignada?

Delegado: Olha, foi feito ali na época, mas, assim, a pessoa da Pâmela, foi feita uma tentativa de encontrar ela e o endereço de referência era, inclusive, ali perto da penitenciária, era uma residência muito singela, é assim, tudo que a gente teve dela em termos de coleta de dados, é que seria uma pessoa que teria condições, naquela época, de movimentar esses recursos aí não teria condição de movimentar na ordem de 80 mil reais e estar recebendo isso, então, quer dizer, foi essas as razões do indiciamento dela.

(...)

Advogada:
Certo. Doutor, era comum que essas pessoas que foram investigadas à época receberam e, logo em seguida, elas remeteram valores para outros investigados. Houve isso em relação à Pamela? Ela chegou a receber e foram remetidas para outras pessoas que também foram investigadas nessa operação?

Delegado
: Não, como eu comentei inicialmente, é uma situação curiosa, né, porque no caso dela não houve saídas. Todos esses R$ 78 mil entraram e saíram, mas o que as movimentações indicam é que, possivelmente, foi saque bancário desses valores, né, não teria havido movimentação para terceiros.

(...)

Advogada
: Certo. Fazendo um comparativo com os outros denunciados, a Pamela, ela fez movimentações expressivas para a época?

Delegado:
Ela recebeu, né, ela recebeu, como eu disse, nós temos aqui 25 recebimentos, totalizaram 33 mil, então a gente percebe que há uma diluição disso, né, uma média de 1.200 em cada recebimento desse, né, só que aí terei que ver, né, de quem partiu, se há algum valor maior em algum momento, o porquê, né, para buscar uma justificativa, enfim, perguntar a ela o que que é isso, né.

(...)

Advogada:
Certo, o senhor citou 25 movimentações, eu li todos os relatórios, três, três transações me chamaram atenção, foi o que eu encontrei nos relatórios, é, no ID 168-410-915, uma transação a Pamela teria recebido da pessoa de Daiane, o valor de R$ 2.650, pouco mais de R$ 7 mil da pessoa de Bruna Cristina, também no relatório ID 168-410- 915, Folhas 275, e uma transferência apenas da empresa JJ no valor de R$ 8.300. Quando o senhor menciona 25 transações, essas outras transações são de valores menores?

Delegado:
Porque as que eu achei de valor relevante são essas três que eu citei. Veja bem, no relatório lá constam esses valores que a senhora mencionou e ao lado tem um parêntese, né, com o número 3, esse número 3 ele está para JJ, Bruna, Daiane e Thaís, supondo que foram três transações, então assim, o valor é o número 1 e esse número em parênteses é o total de transações. No caso da Fabiana Viana, são R$ 12.580 e entre parênteses o número 13, ou seja, foram 13 transações. (...)
” (transcrição extraída das contrarrazões ministeriais – Id. n. 303108862;
sic
; destaques no original).

Nesse contexto, entendo que o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação da apelante, não havendo dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito de lavagem de dinheiro. A interpretação das provas, feita com base em critérios objetivos e na lógica dos fatos, conduz à conclusão de que a apelante agiu dolosamente, contribuindo para a ocultação de valores provenientes de infrações penais graves, praticadas por organização criminosa estruturada e de ampla atuação.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o dolo de ocultar valores oriundos de crimes, não há como acolher a pretensão absolutória deduzida no vertente apelo.

Outrossim, a causa de aumento prevista no § 4o do art. 1o da Lei n. 9.613/1998 foi corretamente reconhecida pelo juízo
a quo
, pois ficou demonstrado que os atos de “lavagem” de dinheiro foram praticados por intermédio de organização criminosa, de forma reiterada, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta. A apelante recebeu valores em diversas ocasiões, de fontes vinculadas à facção, contribuindo para a pulverização e dissimulação dos recursos ilícitos, o que justifica a majoração da reprimenda nos termos de mencionado parágrafo.

Diante do exposto, conheço em parte do apelo e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025